Tribunal: TJDFT
Processo: 0703263-09.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO DOLOSO NO TRÂNSITO. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO MATEMÁTICO. FRAÇÃO DE AUMENTO. ALTERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. INCABÍVEL. Consoante o disposto na Súmula no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. A valoração negativa do vetor da culpabilidade deve ser mantida se a omissão de socorro não foi utilizada para configuração do dolo eventual, mas, sim, o fato de o réu estar embriagado e ter conduzido veículo em alta velocidade para a via. É exacerbada a culpabilidade do réu que, para além de não prestar socorro à vítima, quando deveria e podia fazê-lo, debochou do desespero da mãe da vítima e logo em seguida, evadiu-se do local do acidente. O réu possui a garantia da não autoincriminação, pois, ninguém é obrigado a produzir prova contra si; porém, tal direito não afasta o dever de o agente prestar socorro à vítima. Não há que se falar em direito à fuga. Uma coisa é assegurar que o autor do fato se afaste do local do crime, quando houver risco à sua integridade; outra é albergar a conduta do réu que, podendo prestar socorro à vítima, não o faz. A fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada em abstrato para o delito, para cada circunstância judicial desfavorável, tem respaldo na jurisprudência. No crime tentado, o órgão julgador, para eleger a justa fração para diminuir a pena, deve levar em consideração o iter criminis percorrido. É dizer, quanto mais distante da consumação, maior será a fração aplicada. Por outro lado, menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do crime. In casu, diante das peculiaridades do caso concreto e do iter criminis percorrido, é proporcional e razoável a redução da pena em 1/3.